Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714689-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LORENNA EMANUELE PEPE AGUIAR AGRAVADO: GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO LORENNA EMANUELE PEPE AGUIAR, terceira interessada, sócia da empresa executada, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 230143891, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida por GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA contra BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, e na qual consta como terceira interessada a empresa MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, que rejeitou liminarmente a sua impugnação à penhora do imóvel sob a alegação de se tratar de bem de família, in verbis: “Rejeito liminarmente a impugnação ID 229703529 e ID 230441139, pois em se tratando de direitos de terceiros sobre imóvel penhorado, a via adequada são os embargos de terceiro. Sem prejuízo, fica a parte exequente intimada acerca da referida petição para fins de ciência, devendo se manifestar nestes autos apenas na hipótese de requerer a desconstituição da penhora. Tendo em vista que transcorreu o prazo para as partes se manifestarem acerca da avaliação do imóvel com a matrícula 388.763 (ID 225497927), constando nos autos apenas a concordância da terceira interessada MRA-1 (ID 229086115), homologo o laudo de avaliação e fixo o valor do imóvel em R$ 1.380.000,00. Concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para informar como pretende proceder em relação à expropriação do bem, devendo se manifestar acerca do pedido de adjudicação feito pela terceira interessada MRA-1 (ID 229086115).” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A execução de título extrajudicial originária (instrumento particular de confissão de dívida) foi ajuizada 11/11/2014 por GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA contra BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, da qual a agravante é sócia. A empresa MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA foi admitida na execução como terceira interessada, em razão da penhora no rosto dos autos deferida em seu favor. Posteriormente, anulada a sentença que extinguiu a execução, ante o reconhecimento da fraude à execução no acordo extrajudicial celebrado entre as partes, o processo retornou à origem para prosseguimento no limite do crédito da penhora no rosto dos autos registrada em favor da MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, consoante acórdão no 1255146 de 17/6/2020 (id. 179033729, autos originários), integrado pelo acórdão no 1281672 de 2/9/2020 (id. 179033853, autos originários), transitado em julgado em 16/11/2023. O crédito da terceira interessada atualizado até 28/11/2023 era de R$ 2.685.802,11 (id. 180253988, autos originários). Quanto ao imóvel penhorado, em relação ao qual a agravante, terceira interessada, sócia da empresa executada, pretende desconstituir a constrição, por simples petição, relevante anotar os seguintes atos praticados no processo originário abaixo descritos. Em 3/5/2018, a MM. Juíza deferiu (id. 31228984, autos originários) o pedido do credor de prenotação da execução na matrícula do imóvel de propriedade da executada descrito por Apartamento 1504 do Bloco 02, situado na rua Jornalista Henrique Cordeiro n.o 350, na Freguesia de Jacarepaguá, inscrito sob a matrícula n.o 388763, perante o 9o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ (id. 31228981, pág. 7, autos originários). Em 30/5/2019 o credor requereu a penhora do imóvel supracitado. A MM. Juíza, em r. decisão de 11/6/2019 (id. 36793258, autos originários), deferiu a penhora e determinou a avaliação do bem, com posterior intimação do executado, por publicação, na pessoa de seu Advogado, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). Em 14/12/2023, após o trânsito em julgado do acórdão supracitado, a MM. Juíza autorizou a expedição da carta precatória para avaliação do imóvel (id. 181673568, autos originários), e a diligência foi cumprida em 5/12/2024, na qual o bem foi avaliado por R$ 1.380.000,00 (id. 225497927, pág. 4, autos originários). Com o retorno da precatória, as partes foram intimadas sobre a avaliação em 19/2/2025 (id. 226497028, autos originários). A terceira interessada MRA-1 concordou com a avaliação e requereu a adjudicação do bem (id. 229086115, autos originários). A agravante compareceu ao processo como terceira interessada (id. 229703529) e alegou a impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, uma vez que, “desde 28/02/2014 é destinado ao domicílio familiar da sócia proprietária da empresa Brisa, Sra. Lorenna Emanuele Pepe Aguiar, cuja finalidade de resguardo e moradia da família é desde a aquisição do bem, fevereiro de 2014”. Argumentou que “a presente manifestação é tempestiva, visto que a impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive ser declarada de ofício” e ainda, “sobre o cabimento via simples petição para suscitar a presente benesse legal (que prescinde de maior formalidade, como Embargos de Terceiro), é igualmente pacífico na Jurisprudência a admissibilidade deste formato”. O MM. Juiz rejeitou liminarmente a impugnação na r. decisão agravada (id. 230143891, autos originários). A questão em discussão neste recurso consiste em examinar se a terceira, sócia da empresa executada, pode alegar a impenhorabilidade do imóvel, por simples petição, no processo de execução, ou se são necessários os embargos de terceiro para tal finalidade. Os arts. 674 e seguintes do CPC, dispõem sobre a via adequada para o terceiro postular a desconstituição da penhora sobre bem em relação ao qual tenha direito incompatível com o ato constritivo, in verbis: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Art. 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Parágrafo único. Nos casos de ato de constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta. Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. [...] Art. 681. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante.” Por outro lado, o art. 917 do CPC dispõe: “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: [...] II - penhora incorreta ou avaliação errônea; [...] § 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.” Cotejadas as normas acima transcritas, é evidente que a possibilidade de se alegar a impenhorabilidade do imóvel, no bojo da execução, por simples petição, é assegurada tão somente a executado; em relação ao terceiro, é necessário o ajuizamento dos embargos de terceiro para veicular tal pretensão. Necessário registrar, ainda, que os julgados colacionados pela agravante em reforço à sua tese não são precedentes vinculantes, de observância obrigatória. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 20 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora